Tribunal: STJ
Processo: 5146447-30.2018.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2707112 - MG(2024/0268856-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES NA
INDUSTRIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
ADVOGADOS
: ROSÂNGELA CARVALHO RODRIGUES - MG054241
FLÁVIO CARDOSO ROESBERG MENDES - MG090704
HENRIQUE TANURE MOREIRA - MG109695
VÂNIO APARECIDO CORREA - MG105172
PAULO AFONSO DA SILVA - MG098603
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADORES : HELOISA CARVALHO - MG068239
CRISTINA CHAGAS CALDEIRA - MG109799
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. SÚMULA 280
DO STF. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC),
quando o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, prestando a
jurisdição na medida da pretensão deduzida, sem incorrer em erro material, omissão,
contradição ou obscuridade, sendo certo que o descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não configura ofensa ao dispositivo.
2. Na hipótese de a reforma do acórdão recorrido demandar a interpretação
de normas locais, o recurso especial é incabível. Aplicação, por analogia, da Súmula
280 do Supremo Tribunal Federal (STF).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA56110621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:01:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 613795b3-ed14-4502-9bfc-2361a46cd51b

Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56110621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:01:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 613795b3-ed14-4502-9bfc-2361a46cd51b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2707112 - MG(2024/0268856-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES NA
INDUSTRIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
ADVOGADOS
: ROSÂNGELA CARVALHO RODRIGUES - MG054241
FLÁVIO CARDOSO ROESBERG MENDES - MG090704
HENRIQUE TANURE MOREIRA - MG109695
VÂNIO APARECIDO CORREA - MG105172
PAULO AFONSO DA SILVA - MG098603
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADORES : HELOISA CARVALHO - MG068239
CRISTINA CHAGAS CALDEIRA - MG109799
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. SÚMULA 280
DO STF. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC),
quando o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, prestando a
jurisdição na medida da pretensão deduzida, sem incorrer em erro material, omissão,
contradição ou obscuridade, sendo certo que o descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não configura ofensa ao dispositivo.
2. Na hipótese de a reforma do acórdão recorrido demandar a interpretação
de normas locais, o recurso especial é incabível. Aplicação, por analogia, da Súmula
280 do Supremo Tribunal Federal (STF).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo SINDICATO INTERMUNICIPAL
DOS TRABALHADORES NA INDUSTRIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS da
decisão de fls.
em que conheci do agravo para conhecer parcialmente do
1.314/1.317,
recurso especial em razão da aplicação da
e, na parte conhecida, a
Súmula 280/STF
ele neguei provimento por inexistência de negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA55446418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:47
Código de Controle do Documento: 1847362e-ba75-44ec-8edf-800c73a5cf25

A parte agravante alega a inaplicabilidade da Súmula 280 do STF e
argumenta que a controvérsia não depende da exegese de lei municipal, mas da
distribuição do ônus da prova, regida pelo
do CPC.
art. 373
Afirma que persiste a violação ao
do CPC porque, no acórdão
art. 1.022
recorrido, não foi enfrentado o fato decisivo da existência de outros 13 sindicatos na
greve e da impossibilidade de atribuir a autoria exclusivamente ao agravante sem
prova robusta, o que teria permitido a aplicação indevida da lei municipal e a
consequente incidência do óbice sumular.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fl. 1.345).
É o relatório.
VOTO
O acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS foi assim ementado (fl. 1.008):
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - INSTALAÇÃO DE
ENGENHO DE PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE LICENÇA PRÉVIA - AUTO
DE INFRAÇÃO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE -
RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO E ANUNCIANTE - AUSÊNCIA
DE NULIDADE- EXCESSO INEXISTENTE.
- Incumbe ao embargante comprovar a existência de vícios do titulo
executivo. Ausente essa prova, não há que se falar em inexigibilidade da
dívida.
- O auto de infração goza de presunção de veracidade e legitimidade
e, assim, somente pode ser desconstituído por prova robusta em sentido
contrário, cujo ônus é do sujeito passivo da autuação.
- Para fins de fiscalização, serão consideradas responsáveis pelo
engenho de publicidade o proprietário do imóvel, edificado ou não, onde se
encontra instalado o engenho e o anunciante no momento da diligência fiscal
(art. 12, III, da Lei n. da
.
Lei n. 8.616/2003)
- Não há que se falar em duplicidade da penalidade, uma vez que,
conforme consta nos autos de notificação e legislação aplicável à espécie,
as multas aplicadas observaram o disposto no artigo
II, 309 e 311 da
art. 307,
e valores e periodicidade regulamentados pelo artigo 166,
Lei 8.616/2003
anexo I, itens 131 e 236 do Decreto Municipal n. 10.060/2010.

Não é possível dar provimento à pretensão recursal.
Na origem cuida-se de embargos à execução fiscal com vistas à
desconstituição de multas por instalação de engenho de publicidade sem licença e ao
reconhecimento da inexigibilidade do crédito executado.
Documento eletrônico VDA55446418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:47
Código de Controle do Documento: 1847362e-ba75-44ec-8edf-800c73a5cf25

Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem
apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro
material, omissão, contradição ou obscuridade.
A parte recorrente afirma haver omissão no acórdão recorrido no tocante à:
(a) existência de identificação do recorrente como autor da afixação dos cartazes
(engenhos de publicidade); e (b) participação de inúmeros sindicatos na greve dos
trabalhadores da Companhia Energética de Minas Gerais, o que afastaria a conclusão
sobre quem seria o anunciante responsável no momento da diligência fiscal.
A análise das alegações a respeito das omissões indicadas revela que a
irresignação da parte embargante está relacionada a matérias já devidamente
examinadas no acórdão recorrido, visto que o Colegiado estadual, de modo expresso,
fundamentado e coeso, consignou que o auto de infração goza de presunção de
veracidade e legitimidade e somente pode ser desconstituído por prova robusta em
sentido contrário, cujo ônus é do sujeito passivo da autuação.
O órgão julgador asseverou ainda que houve identificação do infrator nos
autos administrativos suficiente para imputação.
É importante destacar que julgamento diverso do pretendido, como neste
caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
Além disso, da leitura do acórdão recorrido, constato que o mérito recursal
foi decidido à luz da interpretação da Lei municipal
que instituiu o Código
8.616/2003,
de Posturas do Município de Belo Horizonte.
A alteração do julgado, conforme pretendido nas razões recursais,
demandaria, necessariamente, a análise da legislação local, providência vedada em
recurso especial.
Desse modo, aplico à espécie, por analogia, o enunciado 280 da Súmula do
STF –
.
"por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário"
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
3. A análise das teses apresentadas depende do exame de legislação
local, o que não é viável no âmbito do recurso especial, nos termos da
Súmula 280 do STJ (Leis Complementares Municipais n.
e
).
01/2012
02/2000
Documento eletrônico VDA55446418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:47
Código de Controle do Documento: 1847362e-ba75-44ec-8edf-800c73a5cf25

4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Gurgel de
AREsp n. 2.092.887/PR,
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
20/4/2023.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55446418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:47
Código de Controle do Documento: 1847362e-ba75-44ec-8edf-800c73a5cf25

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.707.112 / MG
Número Registro: 2024/0268856-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000230981169004 51464473020188130024
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES NA
INDUSTRIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
ADVOGADOS
: ROSÂNGELA CARVALHO RODRIGUES - MG054241
FLÁVIO CARDOSO ROESBERG MENDES - MG090704
HENRIQUE TANURE MOREIRA - MG109695
VÂNIO APARECIDO CORREA - MG105172
PAULO AFONSO DA SILVA - MG098603
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADORES : HELOISA CARVALHO - MG068239
CRISTINA CHAGAS CALDEIRA - MG109799
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES NA
INDUSTRIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
ADVOGADOS
: ROSÂNGELA CARVALHO RODRIGUES - MG054241
FLÁVIO CARDOSO ROESBERG MENDES - MG090704
Documento eletrônico VDA56083978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:31:06
Código de Controle do Documento: 68005144-abe2-4ccd-b0bc-a39cd10508ce

HENRIQUE TANURE MOREIRA - MG109695
VÂNIO APARECIDO CORREA - MG105172
PAULO AFONSO DA SILVA - MG098603
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADORES : HELOISA CARVALHO - MG068239
CRISTINA CHAGAS CALDEIRA - MG109799
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:31:06
Código de Controle do Documento: 68005144-abe2-4ccd-b0bc-a39cd10508ce